Tribunal: STF
Processo: Rcl 63268
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0011809-48.2018.5.03.0098, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Os reclamantes aduzem que o Tribunal reclamado declarou: 



    “a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a 2ª requerente e a empresa do requerido, e reconhecer o vínculo empregatício entre ele e o Bioimagem Santa Mônica LTDA, com a responsabilização solidária das demais reclamantes, sob o fundamento de existência de fraude (‘pejotização’).” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirmam, ainda, que o acórdão do Tribunal reclamado implica:



     “desrespeito ao entendimento vinculante de que inexiste qualquer impedimento legal para terceirização da atividade-fim, já tendo sido reconhecida por essa Suprema Corte a licitude da contratação por meio de empresa interposta, inclusive na forma de ‘pejotização’, para realização de qualquer etapa do processo produtivo.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Prosseguem argumentando:



    “Não se extrai, dos fundamentos do acórdão, qualquer elemento de subordinação jurídica, inerente e indispensável para declaração de fraude e existência do vínculo empregatício. Portanto, verifica-se que os elementos utilizados pelo Regional para reconhecer a existência de subordinação são inerentes a qualquer relação comercial.



    A mera inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, de forma alguma representam a subordinação típica da relação de emprego. O que se observa é que o Tribunal Regional se utilizou do conceito da ‘subordinação estrutural’ para fundamentar a existência do vínculo de emprego pleiteado pelo requerido na ação originária.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja julgada:



    “[...] a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego, julgando improcedência da demanda.” (doc. eletrônico 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, observo que o TRT3 assim decidiu:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO. PEJOTIZAÇÃO. Desde 1946, a Declaração da Filadélfia estabelece que o trabalho não é uma mercadoria. E a razão para se dizer isso, é ainda mais antiga. Remonta a Kant que identificou a dignidade como o valor atribuído às pessoas humanas. Dessa forma, há muito a Filosofia e a Ciência Jurídica consolidaram o entendimento, segundo o qual a dignidade da pessoa humana é, um dos mais expressivos bens, vale dizer, um direito da personalidade, inalienável e indisponível. Com efeito, a dignidade da pessoa humana é o fundamento das democracias modernas, inclusive a brasileira (art. lº, III, da CF). Se há algo desatualizado, portanto, não é o Direito do Trabalho, nem a Justiça do Trabalho, que sobrevivem às crises, e vivem, por isso que têm o dever de continuar a cumprir os seus importantes papéis na sociedade pós—moderna, combatendo a tentativa de desvirtuar, impedir e fraudar as normas de proteção ao trabalhador, sob pena de nulidade de pleno direito (art. 9º da CLT). Não é porque um contrato particular, avençado entre uma pessoa física e uma empresa, contenha clausula, segundo a qual a pessoa física se vestiu com a roupagem de pessoa jurídica, que o Direito do Trabalho atribuirá todos os efeitos jurídicos a esse negócio jurídico, cegamente, sem examinar a realidade das prestações obrigacionais cumpridas pelas partes. Tratando—se de um Direito Especial, tangenciado por normas tuitivas e de ordem pública, possível é a transformação substancial da avença celebrada entre as partes. Por conseguinte, com espeque no princípio da primazia da realidade, compete à Justiça do Trabalho analisar se, na executividade dos contratos, estão presentes os elementos fático—jurídicos da relação de emprego, independentemente do conteúdo formal estatuído na relação contratual (art. 444 da CLT).” (doc. eletrônico 22, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] Como bem observou o d. Juízo a quo, a situação retratada nos autos evidenciou ‘a contratação de serviços pessoais, exercidos por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizado por meio de pessoa jurídica constituída especialmente para este fim, na tentativa de disfarçar eventuais relações de emprego fomentando a ilegalidade e burlando direitos trabalhistas, ou seja, pejotização’ (ld 7a357e6 - Pág. 19).



    Com efeito, analisando—se todo o conjunto probatório, o que se verifica é que foi comprovada, ã saciedade, expediente tendente a burlar as normas de proteção ao trabalhador, as quais são nulas de pleno direito (art. 9º da CLT).



    Restou evidenciado que o Reclamante, pessoa física, prestava serviços para os quatro primeiros Reclamados, por intermédio de pessoa jurídica — a 5ª Reclamada FARR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA., da qual era formalmente sócio, caracterizando o fenômeno da ‘pejotização’.



    [...]



    Não é porque o contrato estabelece que a pessoa física é uma pessoa jurídica (ou sócia de uma pessoa jurídica) que o Direito do Trabalho chancelara essa situação, cegamente, sem que se examinem os pressupostos do art. 3º, da CLT.



    Isto porque, as normas que regulamentam a relação de emprego (art. 2º e 3ª a CLT) possuem natureza imperativa, cogente, dada a relevância que guarda em relação à proteção à dignidade do trabalhador. Trata—se, portanto, de direitos indisponíveis e que não podem ser renunciados pelos trabalhadores.



    Dessa forma, com espeque no princípio da primazia da realidade, cabe a esta Justiça analisar se ha a presença dos elementos fático—jurídicos da relação de emprego, independentemente do que dispuserem as relações contratuais (art. 444 da CLT).



    Relativamente aos pressupostos da relação de emprego é preciso salientar que, como se sabe, existe presunção legal de que o trabalho prestado por pessoa física ocorra sob a égide da CLT, cabendo a quem contratar a demonstração de que a contratação ocorreu sob outro talhe jurídico.



    Esta presunção resulta basicamente dos efeitos legais do artigo 9o. da CLT, e da desnecessidade de instrumento formal para a celebração do contrato de empregado, conforme dispõe o artigo 442 da CLT, porque a prova pré—constituída interessa àquele que pretendia precaver—se de eventual ação trabalhista, ou mesmo da ação fiscalizadora dos agentes públicos encarregados de fazer a inspeção do trabalho.



    Para fins de configuração da relação de emprego, à exceção do trabalho doméstico, no que concerne ao requisito da não eventualidade, pouco importa a frequência dos dias trabalhados ao longo da semana, bastando a inserção do trabalho no núcleo da atividade empresarial, sendo esse o elemento que revela a necessidade permanente do trabalho na organização empresarial, ainda que não seja diária.



    Por outras palavras, a intermitência não exclui a não eventualidade. Ao revés, por ela está abrangido; por ela é dominada e arrastada.



    A relação de emprego e um fenômeno ou um fato social, ligado umbilicalmente ao sistema produtivo reinante na atualidade e como tal foi normatizado pela legislação trabalhista para proteger o trabalhador que entrega sua força de trabalho à empresa.



    A questão da subordinação jurídica, como requisito da relação de emprego, há que ser compreendida, dentro do fenômeno produtivo, sob o ângulo de sua inserção/necessidade para o negócio empreendido, porque, em uma economia de mercado, que busca cada vez mais a redução de custos, não se compreenderia, como o empresário pudesse optar por contratar trabalhadores via relação de emprego ou subordinados, se pudesse optar por trabalhadores autônomos para atingir aos seus objetivos, diante da maior onerosidade resultante da primeira situação.



    Talvez a pergunta a ser respondida seja: em que circunstâncias e em quais ramos da economia é possível exercer determinada atividade, sem se fazer uso de mão de obra alheia?



    Parece que, a não ser nas hipóteses em que a pessoa ou os sócios da empresa consigam realizar direta e pessoalmente os serviços pertinentes ao empreendimento, isso se afigura como tarefa muito difícil.



    [...]



    Assim, em regra, os trabalhadores que prestam serviços relacionados com a atividade principal, matricial ou central, sob orientação do empresário, estabelecem um vínculo jurídico de emprego.



    Essa é a regra, que se expande para o núcleo do Direito do Trabalho, a ponto de a jurisprudência transferir o ônus da prova para a Reclamada, quando admitida a prestação de serviços.



    O fenômeno produtivo e a circulação dos bens e serviços estão intimamente ligados à apropriação do resultado do trabalho humano, que pode ocorrer de várias formas.



    Aquele que tem o trabalho dirigido e inserido em empresa alheia não é autônomo, porque não trabalha para si.



    [...]



    Como visto, ao contrario do que afirmam os recorrentes, o vasto conjunto probatório produzido evidenciou, de forma cabal, a presença dos requisitos previstos nos art. 2º e 3º para o reconhecimento do vínculo de emprego entre o Reclamante e o grupo econômico Reclamado.



    Esclareça—se que todos os elementos que evidenciaram a administração da 5ª Reclamada FARR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA.por seus sócios Rodrigo e Fausto, coordenando as escalas de trabalho dos outros radiologistas e técnicos, contratando estagiários e promovendo a prestação de serviços para outros tomadores de serviço não possuem o condão de afastar as conclusões de configuração de fraude. Não se olvide que a exclusividade não é requisito para o reconhecimento de vínculo empregatício, sendo que a dinâmica de intermediação de mão de obra retratada nos autos foi a metodologia utilizada para tentar disfarçar o contrato realidade entre os trabalhadores e os Reclamados.



    Assim, não há qualquer violação aos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC/2015, assim como aos incisos XIII, LV, do artigo 5º, e art. 170, caput, da Constituição de 1988, que consagram os princípios da ampla defesa e do contraditório, já que o Reclamante comprovou devidamente suas alegações.



    Nego provimento.” (doc. eletrônico 22, pp. 12-15 e pp. 26-27).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado afirmou que, “conforme se infere da prova produzida nestes autos, a contratação do Reclamante por intermédio da pessoa jurídica FARR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA., constituída por vários trabalhadores do setor de radiologia dos Reclamados, se deu como forma de ‘mascarar’ o vínculo de emprego”. (doc. eletrônico 22, p. 18).



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator